Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-18.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001070-18.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. H. D. A. D. S. - CPF: 065.065.991-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 065.066.171-01 (ASSISTENTE), LUCIMARA DE ARAUJO - CPF: 009.478.591-01 (ASSISTENTE), MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 655.264.061-72 (ASSISTENTE), JONIVALDO ATANASIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 030.566.541-30 (ASSISTENTE), LUAN MARLON MIRANDA SOUZA GOMES - CPF: 071.710.441-90 (ASSISTENTE), MARIA ERIA DOS SANTOS - CPF: 896.128.841-53 (ASSISTENTE), VALDEMIR DE SOUSA GOMES - CPF: 036.649.181-42 (ASSISTENTE), DIVAL PEREIRA LIMA - CPF: 432.325.231-53 (VÍTIMA), LÁDYLA VIEIRA CAVALCANTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE – RECURSO DA DEFESA -
1)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE -

TESES SEM SUPORTE PROBATÓRIO – INTENÇÃO HOMICIDA INCONTESTE – 2) ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – ATO INFRACIONAL DE EXTREMA GRAVIDADE E REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES –
ART. 122, I E II, ECA -
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Inviável o reconhecimento da legitima defesa ou a desclassificação do ato infracional para aquele análogo ao delito de lesão corporal seguida de morte, quando evidenciado o
animus necandi
na conduta do adolescente e ausentes os requisitos do artigo 25 do CP, notadamente o uso de meios imoderados para repelir a injusta agressão.

2 - Na escolha da medida socioeducativa aplicável ao adolescente infrator, deve-se observar as particularidades do caso concreto, bem como as condições pessoais do infrator e seus antecedentes, sendo perfeitamente possível que o ato infracional, quando praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, dê ensejo à medida socioeducativa de internação, nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069/90.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação,
interposto a tempo e modo por
M.H.D.A.D.S.
, contra a sentença anexada sob o Id.
130067721
, pela qual se julgou
procedente
a representação oferecida pelo
parquet
reconhecendo contra o apelante a prática do ato infracional análogo ao delito previsto no
art. 121, §2º, II, CP
, e se lhe

aplicou a
Medida Socioeducativa Internação
por
prazo indeterminado

Nas
razões
sob Id.
130067725
, a Defesa busca a
absolvição
do adolescente, sustentando que ele agiu amparado sob a excludente de ilicitude da
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, requer a
desclassificação
da conduta para a do ato infracional análogo ao crime de
lesão corporal seguida de morte
(art. 129, §3º, CP) invocando a ausência de
animus necandi.

Por fim, pugna a
modificação
da medida socioeducativa aplicada, para outra
mais branda
.

A seu turno, o MP, em
contrarrazões
sob Id.
130067732
, requer o
desprovimento
do apelo.

Em
juízo de retratação
(Id.), foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão.

Instada a se manifestar, em parecer não sumariado sob Id.
136120683
, a d.
PGJ
opinou pelo d
esprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O adolescente
M.H.D.A.D.S.
foi representado pelo
parquet
atuante na comarca de Tangará da Serra/MT porque, na noite de 18.02.2022, matou a vítima
Dival Pereira Lima
, desferindo contra ela três tiros de arma de fogo.

1 -
A defesa invoca a
legítima defesa
dizendo que, na verdade, a vítima estava armada e partiu para cima do adolescente durante uma discussão; de forma alternativa, diz que
M.H.D.A.D.S.
não tinha intenção de matar
Dival Lima
e, por isso, como 2º tese de defensiva, requer a
desclassificação
para o crime de
lesão corporal seguida de morte.

Sem razão sob qualquer ângulo.

Em juízo, o apelante narrou que após descobrir que sua namorada “Ladia” estava se encontrando com a vítima, resolveu se passar por uma garota via WhatsApp e então marcou um encontro com
Dival Lima
, em um local no bairro Morada do Sol.

De acordo com o apelante, ele foi ao encontro de
Dival
acompanhado do amigo conhecido como “
Gabrielzão”,
e, então, ao verem a vítima no local dos fatos,
M.H.D.A.D.S.
,
abordou-o e então, ambos iniciaram uma discussão por causa de
Ladia
.

Em dado momento,
Dival
teria sacado sua arma e disparo contra
M.H.D.A.D.S.
(atingindo-lhe a mão esquerda)
oportunidade em que
Gabrielzão
imobilizou a vítima; nesse momento, o apelante pegou a arma e disparou os três tiros fatais em
Dival Lima
.

Oras, essa narrativa (do próprio apelante), por si só torna inaceitável o reconhecimento da ocorrência de agressão
atual
e
iminente
bem como
da utilização dos meios moderados
, pois o apelante, mesmo com
Dival
já imobilizado e desarmado (portanto, repelida a agressão que sofria), pegou revólver da vítima e disparou
não um, MAS TRÊS
tiros contra ela (sendo 2 deles na região torácica e, de acordo com o laudo, em trajetória de cima para baixo, o que demonstra que
Dival
não só estava imobilizado como também caído) utilizando, pois, de
meio absolutamente imoderado para “defender-se”.

Com efeito, ao meu ver, não há dúvidas de que o apelante agiu com intenção de matar
Dival Lima
, não havendo maneiras de se afastar o dolo, seja para reconhecer a legitima defesa, seja para desclassificar o ato infracional para Lesão corporal seguida de morte pois, a forma como agiu e efetuou os disparos na vítima, não me fazem concluir que
M.H.D.A.D.S.
tivesse apenas a intenção de “lesionar”
Dival Lima
.

Da jurisprudência:

“Para a caracterização da legítima defesa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa (...)” (N.U 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2021)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação. ” (N.U 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

(...). Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi. (...). (N.U 0001694-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

2 –
Quanto ao
abrandamento
da
medida socioeducativa de internação
, mais uma vez, sem razão a d. defesa.

A conduta de que tratam os presentes autos - ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pela futilidade - é, obviamente, de extrema gravidade, sendo revelado que o motivo seria o ciúme da namorada, o que demonstra a total ausência de limites e de senso crítico do apelante.

Se não bastasse, de acordo com o Relatório Psicossocial mencionado pelo Magistrado a
quo,
M.H.D.A.D.S.
,

não estava frequentando a escola, possui família desestruturada e com várias instabilidades emocionais, faz uso constante de entorpecentes e álcool, e, conforme a sentença e também em pesquisa no Sistema PJe de 1º grau, verifico que ele possuiu outros registros criminais (receptação, roubo majorado).

Oras, a medida socioeducativa de internação não tem por escopo, apenas, coibir a reiteração em atos infracionais mas busca, ainda, oportunizar a este rapaz o acompanhamento psicológico e social indispensável à sua adequada formação e reeducação,
sobretudo em razão de reiterar na prática de infracionais e, agora, ter se envolvido em ato infracional de acentuada gravidade
.

Destaco, sobre o tema, destaco desta 3º Câmara Criminal:

“(...). O ato infracional engendrado com violência ou grave ameaça à pessoa, (...), não condizem com medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme prediz o artigo 122, incisos I e II, do ECA, mormente porque, na hipótese dos autos, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias de caráter pessoal dos agentes indicam que as medidas menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover-lhe a ressocialização.” (TJMT - N.U 0000852-23.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“Na hipótese de reiteração de infrações graves, afigura-se justificável a medida de internação (STF, HC 129148/SP). “A reiteração no cometimento de infrações é capaz de ensejar a incidência da medida socioeducativa de internação, a teor do art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando praticadas outras infrações graves, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não se exigindo número mínimo de infrações. ” (STJ, HC 479.077/SC) Este e. Tribunal firmou entendimento no sentido de estabelecer a reavaliação de medida de internação a cada trimestre, de modo a se impor a adequação de ofício (TJMT, Ap nº 4429/2014 – 28.4.2014; Ap nº 81180/2014 – 1º.10.2014; Ap nº 41959/2015 – 12.8.2015; Ap nº 60167/2015 – 23.9.2015). ”

(N.U 0004437-58.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Enfim, pelo que vejo a medida socioeducativa aplicada pelo MM. Juiz Sentenciante foi escolhida com base em elementos concretos dos autos, os quais justificam a sua imposição, mesmo porque, ao que tudo indica, eventuais medidas socioeducativas mais brandas, ou aquelas em meio aberto, seriam desaconselháveis
in casu
, sob pena de não surtirem efeito na pretendida restauração da integridade psicológica, moral e social do apelante que

Portanto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ
, desprovejo
o recurso de Apelação para manter intacta a sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022